Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1003953-97.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: GERLANE CRISTINA OLIVEIRA MOREIRA.
Recorrida: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CARTA CONTEMPLADA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR A MENOR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – CRÉDITO RECEBIDO DE ACORDO COM O VALOR DO BEM VIGENTE NA DATA DA ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 24 da Lei 11.797/2008, o consorciado, quando contemplado, faz jus ao valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.
2- Havendo sido pago a reclamante o valor correspondente ao valor do bem na data da assembleia geral ordinária de contemplação, com atualizações pertinentes, não há qualquer ilícito a ser reparado.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003953-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERLANE CRISTINA OLIVEIRA MOREIRA SILVA - CPF: 700.464.251-87 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 16/09/2022 Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Nego provimento. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão 08/11/2022 Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Nego provimento. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho a relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanhou a relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANO MORAL
E MATERIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CARTA CONTEMPLADA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR A MENOR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – CRÉDITO RECEBIDO DE ACORDO COM O VALOR DO BEM VIGENTE NA DATA DA ASSEMBLEIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Nos termos do artigo 24 da Lei
11.797
/2008, o consorciado, quando
contemplado
, faz jus ao valor equivalente ao do
bem
ou serviço indicado no contrato, vigente na
data
da assembleia geral ordinária de
contemplação
.

2-

Havendo sido pago a reclamante o valor correspondente ao valor do bem na data da assembleia geral ordinária de contemplação, com atualizações pertinentes, não há qualquer ilícito a ser reparado.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022